Tribunal: TJDFT
Processo: 0029398-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Para que seja reconhecido o transcurso do prazo da prescrição intercorrente deve haver a paralisação do curso do processo de execução por inércia do credor.
3. Na hipótese em exame a mera reiteração do requerimento de pesquisa para localização de bens por meio do sistema Sisbajud, como ocorreu nos presentes autos, não produz o efeito de descaracterizar a inércia da credora.
4. Embargos conhecidos e providos, sem efeitos infringentes.